Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736379-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O A advogada da parte recorrida comprovou que comunicou a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, com a devida observância aos requisitos do art. 112 do CPC (ID 62418830). Diante disso, a parte agravada, HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR, foi pessoalmente intimada a regularizar a representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, inciso II, CPC), permanecendo inerte, conforme certidão de ID 63566377. O artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, se a determinação para regularização da representação não for cumprida em fase recursal, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Portanto, diante do presente contexto, faz-se mister o desentranhamento das contrarrazões do recorrido (ID 58644018) do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO o desentranhamento das contrarrazões do recorrido (ID 58644018) do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator